Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731471-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: TM MEDICAL HOSPITALARES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PROVA LASTREADA EM CORREIO ELETRÔNICO. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. QUITAÇÃO PARCIAL. CORRESPONDÊNCIA AO LAUDO PERICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ART. 397 DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85,§2o DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. (REsp n. 1.381.603/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016.) 3. Apesar de os embargos à monitória possuírem natureza de ação autônoma, as regras de distribuição do ônus da prova permanecem inalteradas e, no caso, o embargante se desincumbiu do seu ônus probatório porque os comprovantes de transferências bancárias guardam correspondência com parte dos valores cobrados. 4. Nos termos dos incisos I, II e III do § 2o do artigo 700 do Código de Processo Civil, cabe ao autor instruir o feito monitório com o valor atualizado do débito. Levando-se em conta o que determinam o artigo 397, caput, do Código Civil e o artigo 1o, §1o, da Lei n. 6.899/1981, em regra, sobre as obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo incidirão juros de mora e correção monetária a partir do vencimento do débito. Entretanto, tal regra é excetuada nos casos em que a inicial vem acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação de correção monetária e juros de mora, e a sentença, ao julgar procedente o pedido, condena o devedor ao pagamento do valor atualizado presente na planilha. 5. No caso, apesar de o autor ter apresentado a planilha de débitos, a r. sentença converteu o título executivo judicial pelo valor histórico da obrigação e, não pelo valor indicado na planilha. Deve, portanto, incidir a regra de que o termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios é o vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 397, do Código Civil. 6. Fixado o valor da condenação em sentença, o parâmetro deve ser utilizado, observada a ordem prevista no art. 85, §2o do CPC. 7. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo da requerida. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 320, 373, inciso I e 700, todos do Código de Processo Civil, sustentando indevido o decreto condenatório, ao argumento de que as provas apresentadas referem-se a documentos informais, não sendo hábeis para a instrução processual; b) artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, afirmando equívoco no termo inicial de fixação de juros e correção monetária. Defende que a fixação da correção monetária deve ocorrer a partir do ajuizamento da ação e dos juros a partir da citação. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, sob o no 1.772. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 320, 373, inciso I e 700, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese dos autos, a ação monitória ajuizada pelo autor veio acompanhada de prova documental apta a demonstrar elevado grau de probabilidade da existência de crédito a ser recebido da parte ré. (ID 60160881 - Pág. 8). Portanto, a comprovação da relação jurídica prescinde de nota fiscal, como alega o recorrente. A despeito, não há qualquer alegação de falsidade dos e-mails apresentados. Nesse sentido, o pedido formulado de reforma da r. sentença para excluir da cobrança os créditos sem nota fiscal, com relação aos pacientes Henrique Fernando de O. Araújo; Gusttavo Satio Bragança Magami; Margarida Camelo Sousa, Maria Cristina Sampaio Lopes e Ana Eufigênia de Oliveira, não encontra respaldo. Conforme consignado pelo d. Juízo Singular, apesar da ausência de nota fiscal, não restam dúvidas quanto aos serviços prestados. O perito judicial apontou a existência da guia de autorização emitida pelo apelante/requerido, indicando o valor do procedimento e a efetiva utilização dos materiais no procedimento cirúrgico realizado nos termos do pedido médico (ID 60160881 - Pág. 9). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. Reconsiderada a decisão monocrática anteriormente proferida, porquanto analisando o agravo em recurso especial percebe-se que foram impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada omissão e negativa de prestação jurisdicional. 3. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, que entendeu pela comprovação do fato constitutivo do direito do autor, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 4.1. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, no sentido de desqualificar a mora ex re como sendo in persona, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 657/659, e-STJ. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade e determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002